Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713248-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP, WELLINGTON DE QUEIROZ, ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA DESPACHO QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – EPP e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação, afrontando, desse modo, as disposições normativas da Constituição Federal e do Estatuto Processual. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018